Tribunal: TJDFT
Processo: 0719744-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos, etc. Antes de apreciar a presente Reclamação, considerando o ajuizamento do Agravo de Instrumento 0719754-46.2022.8.07.0000, interposto contra a mesma Decisão ora impugnada e cuja pretensão se assemelha à formulada nos presentes autos, manifeste-se o Reclamante. Prazo: cinco dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator